Tribunal: STF
Processo: RHC 236488
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA DE AUTOMÓVEL EMITIDA POR POLICIAIS MILITARES EM MONITORAMENTO DE TRÂNSITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DO ART. 195 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Antonio Marcos de Lima contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 17.10.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 853.030/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Blumenau/SC, em 23.9.2022, julgou procedente a denúncia para “considerar o acusado ANTONIO MARCOS DE LIMA como incurso nas condutas e respectivas sanções do artigo 309 c/c 311, CTB, na forma do art. 71, CP c/c art. 330, CP, este em concurso material e, em consequência, para condená-lo ao cumprimento da pena privativa de liberdade fixada no total de 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto,, além de multa de 10 (dez) dias-multa, pelo valor de 1/30 do salário mínimo. Fica substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritivas de direito na modalidade de prestação de serviços comunitários” (e-doc. 13).



    3. Em 5.9.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 5022426-19.2021.8.24.0008/SC, interposta pela defesa, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso (fls. 1-7, e-doc. 4). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO, GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309, CTB). TRÁFEGO DE VEÍCULO COM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA DA VIA, GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 311 DO CTB). CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL. DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO, GERANDO PERIGO DE DANO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RISCO À INCOLUMIDADE PÚBLICA OU DE OUTREM PRESUMIDO. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    TRAFEGAR EM DESACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA, GERANDO PERIGO CONCRETO DE DANO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA IGUALMENTE DEMONSTRADAS. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS E TESTEMUNHA, QUE ACOMPANHARAM A OCORRÊNCIA, FIRMES E COERENTES DANDO CONTA QUE O DENUNCIADO PRATICOU MANOBRAS PERIGOSAS NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUSIVE DIRIGINDO NA CONTRAMÃO. PERIGO DE DANO DEMONSTRADO. ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO. ADEMAIS, INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES PREVISTOS NA LEI DE TRÂNSITO. CONDUTAS QUE, APESAR DE PRATICADAS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO, SÃO AUTÔNOMAS.



    DESOBEDIÊNCIA. AGENTE QUE DESOBEDECE ÀS ORDENS DE PARADA EMITIDAS POR AGENTE PÚBLICO, COM SINAIS SONOROS E LUMINOSOS. CARACTERIZAÇÃO DO NÚCLEO DO TIPO GRAFADO NO ART. 330 DO CP. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 4).



    4. Em 8.9.2023, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento da Apelação Criminal n. 5022426-19.2021.8.24.0008/SC, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 853.030/SC no Superior Tribunal de Justiça, no qual se pediu o reconhecimento “[d]a ilegalidade do acórdão impugnado, para absolver o Paciente em relação ao crime de desobediência (CP, art. 330), dada a atipicidade da conduta (CPP, art. 386, III)” (fl. 8, e-doc. 3).



    Em 11.9.2023, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu o habeas corpus.



    Em 17.10.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto contra a decisão monocrática em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CÓDIGO PENAL). ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA. ORDEM LEGAL DE PARADA EMANADA NO CONTEXTO DE ATIVIDADE OSTENSIVA DE SEGURANÇA PÚBLICA. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUPOSTO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AUTODEFESA E DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. DIREITOS NÃO ABSOLUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO PARA A PRÁTICA DE DELITOS. MATÉRIA PACÍFICA NESTA CORTE SUPERIOR. RESP N. 1.859.933/SC (TEMA 1.060). AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Como é de conhecimento, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 1.859.933/SC (Tema 1060), relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 1º/4/2022, pela sistemática dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro.



    2. Na hipótese, a ordem de parada não foi dada por autoridade de trânsito, no controle cotidiano no tráfego local, mas emanada por policiais militares, no exercício de atividade ostensiva destinada à prevenção e à repressão de crimes, tendo a abordagem se dado pelo fato de que o paciente, sem adevida habilitação para dirigir, conduziu uma motocicleta e ingressou na contramão, em velocidade excessiva, redundando em perigo de dano irreparável a um infindável número de pessoas e de patrimônio alheio, e desobedeceu a ordem de parada dos policiais militares, os quais, inclusive, acionaram o ‘giroflex’ da viatura e emitiram sinais sonoros. Portanto, tendo o paciente sido perseguido por viatura policial, sendo determinada ordem de parada do veículo conduzido de forma perigosa em via pública, não há falar em mera infração administrativa, mas em crime de desobediência à ordem emanada de autoridade policial, nos termos do art. 330 do Código Penal.



    3. Por fim, cumpre ressaltar que: Não há de se falar em direito de os agravantes desrespeitarem ordem de parada emanada por agentes públicos, em contexto de policiamento ostensivo, para encobrirem a prática de outros crimes e escaparem da prisão em flagrante, eis que o direito a não autoincriminação, assim como qualquer outro, não é absoluto e não há de ser invocado para justificar a prática de condutas típica (AgRg no REsp n. 2.006.197/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (fls. 1-2, e-doc. 31).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “[n]ão há controvérsia fática, cingindo-se à questão jurídica: discute-se se o não acatamento da ordem policial de parada no trânsito pelo indivíduo em situação de flagrante delito caracteriza ou não o crime de desobediência (CP, art. 330)” (fl. 3, e-doc. 39).



    Assevera que, “havendo previsão de gravames jurídicos específicos para a conduta de não parar o veículo quando interpelado no trânsito por policial, entre elas sanção de natureza administrativa (Lei 9.503/97, art. 195), sem ressalva legal expressa autorizando a cumulação de sanção penal, não há falar em crime de desobediência, em respeito ao postulado da subsidiariedade do direito penal” (fl. 4, e-doc. 39). 



    Argumenta que, “[a] rigor, ninguém está obrigado a contribuir para a própria segregação da liberdade, o que tornaria essa excepcional violência estatal ainda mais dramática. Assim, (a) o descumprimento de uma intimação de prisão preventiva ou prisão-pena, (b) a fuga de estabelecimento prisional (sem violência) ou (c) o descumprimento de uma ordem policial capaz de ensejar a prisão em flagrante, nada disso constitui crime, tampouco crime de desobediência” (fl. 5, e-doc. 39).



    Afirma que “a conduta também é atípica por ausência de dolo. (...) caso se entenda que caracteriza crime de desobediência o não atendimento de qualquer ordem policial, a conclusão inevitável é a de que toda fuga da polícia caracteriza crime de desobediência — o que é incompatível com o princípio da intervenção mínima” (fls. 5-6, e-doc. 39).



    Assinala que “o fato de os policiais estarem realizando uma atividade de polícia ostensiva, e não apenas fiscalização de trânsito, não prejudica em nada nenhuma das teses anteriores” (fl. 6, e-doc. 39).



    Este o pedido: 



    “Ante o exposto, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para que, reformando o acórdão do STJ, seja absolvido o paciente em relação ao crime de desobediência (CP, art. 330), dada a atipicidade da conduta (CPP, art. 386, III)” (fl. 8, e-doc. 39).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões, argumenta que, “a partir do momento em que o recorrente deixou de acatar ordem legal emanada dos agentes policiais, os quais agiam no exercício do poder de fiscalização diante da suspeita da prática de outros crimes, tipifica-se a conduta descrita no multicitado art. 330 do CP, afastando-se a pretensão de absolvição por atipicidade”. Pede o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 52).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões, alegando que “o exame da pretensão recursal, em relação ao crime de desobediência, demandaria o reexame de provas” e pede o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 53).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de assistir razão jurídica ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, afastar a condenação pela ocorrência do crime de desobediência, considerado pela primeira instância. A condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e pelo Superior Tribunal de Justiça.



    O art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece como infração grave, punível com pena de multa, “desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes”.



    8. Na espécie, a ordem de parada do veículo automotor foi exarada por policiais militares, encarregados tipicamente do policiamento ostensivo e da preservação da ordem pública. Extrai-se dos autos que, quando da prática da conduta questionada, os policiais militares faziam monitoramento de trânsito em rua de Blumenau/SC e teriam ordenado ao recorrente que parasse o veículo automotor por ele conduzido. O réu teria, então, desobedecido a ordem de parada, sendo capturado, em seguida, pelos policiais. Tem-se na denúncia:



    “Consta do incluso caderno indiciário que, no dia 11 de outubro de 2018 (quinta-feira), por volta das 19 horas, na Rua Johan Off, Passo Manso, Blumenau-SC, o denunciado ANTÔNIO MARCOS DE LIMA, sem a devida habilitação para dirigir, conduziu a motocicleta HONDA/ML 125, placas LZM-3611, em velocidade incompatível com a segurança de local com grande movimentação de pessoas, trafegando ainda na contramão de direção, gerando perigo de dano. Ainda, nas mesmas condições de tempo e lugar, o denunciado desobedeceu a ordem legal de parada emanada pelos Policiais Militares, emitida através de gestos, sinais sonoros e luminosos, empreendendo fuga pela via pública, sendo abordado somente após perseguição da guarnição policial.



    Assim agindo, o denunciado ANTÔNIO MARCOS DE LIMA infringiu o disposto nos artigos 309 e 311, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, e no artigo 330, do Código Penal, razão pela qual o Ministério Público requer o recebimento e a autuação da presente denúncia, com a deflagração do processo criminal, nos termos do art. 394, §1º, II, do CPP, a citação do denunciado para que apresente resposta à acusação, a designação de audiência de instrução e julgamento, a intimação das testemunhas a seguir arroladas para oitiva em Juízo e, ao final, a procedência do pedido condenatório”.



    No parecer do Ministério Público de Santa Catarina, tem-se sobre o monitoramento do fluxo do trânsito em rua de Blumenau/SC e o comportamento do recorrente testemunhado pelos policiais militares:



    “Tem-se que a materialidade dos delitos emana certa do inquérito policial, notadamente ev. 1, REGOP5, INF7, do termo circunstanciado da PMSC ev. 2, sem prejuízo da prova oral colhida. 



    No tocante à autoria, denota-se que fatos típicos foram confirmados pela testemunha presencial Roger Solano Brehmer, o qual em juízo relatou, em síntese, que o recorrente estava em alta velocidade, gerando risco ao depoente, batendo na calçada, bem como desobedeceu às ordens de parada da viatura, a qual estava com o giro flex ligado (audiovisual 1'30'' a 2'50').



    O Policial Militar Fabrício Alves Garcia, em juízo, igualmente confirmou que o recorrente já era conhecido pelas guarnições, por alta velocidade, desobedecer ordens de parada. No dia do ocorrido, destacou que iniciaram o acompanhamento do acusado, em horário de alto fluxo de veículos, em alta velocidade, desobedecendo à ordem de parada, inclusive entrando em via pela contramão, gerando risco para populares e aos veículos que trafegavam (audiovisual 3'55 a 9'12). 



    Como se vê, além da prova material do crime emanar segura do inquérito policial e prova oral produzida, a autoria é igualmente induvidosa, inexistindo razão na modificação do decreto condenatório proferido.



    A um, porque ficou suficientemente comprovado o fato que o recorrente fugiu, desobedecendo ordem de parada, inclusive ingressando na contramão de direção, em velocidade excessiva, redundando em perigo de dano irreparável a um infindável número de pessoas e de patrimônio alheio.



    A dois, porque ‘Incide no tipo penal previsto no art. 311 do CTB aquele que, visando evadir-se da guarnição policial, trafega em velocidade incompatível com a via e realiza manobras perigosas, gerando perigo de dano’ (TJSC, Apelação Criminal n. 0005982-48.2017.8.24.0036, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 09-06-2022).



    A três, pois ‘Incorre no tipo penal previsto no art. 309 do CTB aquele que, desprovido de regular habilitação para dirigir, empreende manobras sem a devida prudência exigida dos condutores de veículos, gerando efetivo perigo concreto aos demais usuários’ (TJSC, Apelação Criminal n. 5000981-96.2021.8.24.0087, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 30-03-2023).



    A quatro, porque ‘É inviável o reconhecimento da consunção entre os delitos previstos nos arts. 309 e 311 da Lei 9.503/97 porque um não constitui meio para a execução do outro, tratando-se de infrações penais autônomas’ (TJSC, Apelação Criminal n. 5003039- 91.2021.8.24.0016, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 24-01-2023).



    A cinco, porque, conforme entendimento pacificado e vinculante do Superior Tribunal de Justiça, ‘A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro’ (Tema Repetitivo 1060).



    Portanto, comprovada a materialidade e autoria dos crimes imputados, revela-se tecnicamente acertada a manutenção da sentença condenatória proferida” (fls. 27-28, e-doc. 4).



    9. Tendo sido ordenada a parada do veículo automotor pelos policiais militares em monitoramento do trânsito e do comportamento do recorrente no trânsito, devem os primeiros ser considerados agentes da autoridade de trânsito para os fins do art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro.



    De acordo com o Anexo I do Código de Trânsito Brasileiro, considera-se agente da autoridade de trânsito a “pessoa, civil ou policial militar, credenciada pela autoridade de trânsito para o exercício das atividades de fiscalização, operação, policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento”.



    10. Assim, a previsão de sanção administrativa específica para o caso torna atípica a conduta imputada ao recorrente.



    Tem-se na lição doutrinária de Nelson Hungria que “se, pela desobediência de tal ou qual ordem oficial, alguma lei comina determinada penalidade administrativa ou civil, não se deverá reconhecer o crime em exame, salvo se a dita lei ressalvar expressamente a cumulativa aplicação do art. 330 (ex.: a testemunha faltosa, segundo o art. 219 do Cód. de Proc. Penal, está sujeita não só à prisão administrativa e pagamento das custas da diligência da intimação, como a ‘processo penal por crime de desobediência’)” (HUNGRIA, Nélson. Comentários ao Código Penal. Vol. IX. Rio de Janeiro: Forense, 1955. p. 420). 



    No mesmo sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA DE AUTOMÓVEL EMITIDA POR POLICIAIS MILITARES DURANTE BLITZ DE TRÂNSITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DO ART. 195 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ORDEM CONCEDIDA” (HC n. 174.557, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.5.2020).



    “HABEAS CORPUS. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ATIPICIDADE. MOTORISTA QUE SE RECUSA A ENTREGAR DOCUMENTOS À AUTORIDADE DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não há crime de desobediência quando a inexecução da ordem emanada de servidor público estiver sujeita à punição administrativa, sem ressalva de sanção penal. Hipótese em que o paciente, abordado por agente de trânsito, se recusou a exibir documentos pessoais e do veículo, conduta prevista no Código de Trânsito Brasileiro como infração gravíssima, punível com multa e apreensão do veículo (CTB, artigo 238). Ordem concedida” (HC n. 88.452, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJ 19.5.2006).



    Com a mesma orientação, tem-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: HC n. 225.134, de minha relatoria, DJe 7.3.2023; RHC n. 208.943-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 3.10.2022; HC n. 219.465, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 5.9.2022; HC n. 214.084, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 18.5.2022; RHC n. 208.097, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 8.11.2021; e HC n. 193.438, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 7.1.2021. 



    11. Nessa mesma linha de entendimento, consolidou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal ser atípica a conduta de desobedecer ordem emanada de autoridade pública quando há cominação legal de sanção civil ou administrativa específica. Assim, por exemplo:



    “(…) 2. AÇÃO PENAL. Crime de desobediência. Atipicidade. Caracterização. Desatendimento a ordem judicial expedida com a cominação expressa de pena de multa. Proibição de atuar em nome de sociedade. Descumprimento do preceito. Irrelevância penal. Falta de justa causa. Trancamento da ação penal. HC concedido para esse fim. Inteligência do art. 330 do Código Penal. Precedentes. Não configura crime de desobediência o comportamento da pessoa que, suposto desatenda a ordem judicial que lhe é dirigida, se sujeita, com isso, ao pagamento de multa cominada com a finalidade de a compelir ao cumprimento do preceito” (HC n. 88.572, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJ 8.9.2006).



    “CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTE), SE DESRESPEITADA A OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER IMPOSTA EM SEDE CAUTELAR – INOBSERVÂNCIA DA ORDEM JUDICIAL E CONSEQUENTE DESCUMPRIMENTO DO PRECEITO – ATIPICIDADE PENAL DA CONDUTA – HABEAS CORPUS DEFERIDO. - Não se reveste de tipicidade penal – descaracterizando-se, desse modo, o delito de desobediência (CP, art. 330) – a conduta do agente, que, embora não atendendo a ordem judicial que lhe foi dirigida, expõe-se, por efeito de tal insubmissão, ao pagamento de multa diária (astreinte) fixada pelo magistrado com a finalidade específica de compelir, legitimamente, o devedor a cumprir o preceito. Doutrina e jurisprudência” (HC n. 86.254, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 10.3.2006).



    A prática do recorrente, de desobedecer ordem emitida por policiais militares que faziam o monitoramento de trânsito, enquadra-se na infração de trânsito prevista no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro, o que afasta a incidência do art. 330 do Código Penal. 



    12. Pelo exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e concedo a ordem apenas para afastar, especificamente, a condenação do recorrente pela prática do crime do art. 330 do Código Penal (Ação Penal n. 5022426-19.2021.8.24.0008/SC).



    Comunique-se ao Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, ao Desembargador Leopoldo Augusto Bruggemann, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e ao juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Blumenau/SC (Ação Penal n. 5022426-19.2021.8.24.0008/SC), com urgência, para ciência e adoção das providências necessárias ao imediato cumprimento desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora